Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. USUÁRIO DE SEGURO SÁUDE. ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO EMITIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré Impar Serviços Hospitalares S/A (Hospital Brasília) em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente o pedido autoral declarando a inexistência do débito da autora relativo a honorários médicos da cirurgia realizada em seu filho Gabriel Vargas de Souza com a empresa recorrente e, improcedente o pedido da autora em relação a declaração de inexistência de débito junto a segunda ré Bradesco Saúde S/A.
2. Em seu recurso, assevera a ré/recorrente Impar Serv. Hosp. S/A, que a cobrança dos valores relativos a honorários médicos é devida, posto que mesmo tendo sido emitida autorização para a realização do procedimento cirúrgico pela Bradesco Sáude S/A, a empresa de seguro saúde não efetuou o pagamento dos honorários médicos. Aduz que a beneficiária do seguro saúde, ainda no início do atendimento hospitalar, assinou termo se responsabilizando pelo pagamento de eventuais despesas porventura não cobertas ou autorizadas pelo seguro saúde, e por isso deve ser responsabilizada pela despesa. Requer ainda a reforma do julgado para condenar à Bradesco Saúde S/A ao pagamento das despesas relativas aos honorários médicos. Contrarrazões apresentadas pelo Bradesco Saúde S/A (Id. 16.794.192) e Cristiane dos Santos Vargas de Souza (Id. 16.794.194).
3. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer, que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. Restou incontroverso que houve a autorização prévia de cobertura emitida pelo Bradesco Saúde S/A para a realização do procedimento cirúrgico emergencial (Apendicectomia). Não obstante a assinatura do respectivo termo de responsabilidade pela autora, o hospital não comprovou ter repassado qualquer informação prévia à autora acerca de eventual ausência de cobertura do seguro saúde relativa aos honorários dos médicos cirurgiões-pediátricos que realizaram o procedimento. Essa comunicação prévia era responsabilidade do hospital, mormente porque o próprio hospital afirma em sua defesa que somente duas empresas prestam o serviço de cirurgia pediátrica no Distrito Federal, e que nenhuma delas teria convênio com a Bradesco Saúde S/A. Ou seja, se o hospital já tinha essa informação, deveria tê-la repassado imediatamente à autora, possibilitando assim que ela pudesse adotar as providências que julgasse pertinente. Todavia, a autora só foi informada acerca desta questão mais de trinta dias depois da alta do paciente.
5. Tal falha levou a autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade em face da enfermidade que acometia o seu filho menor de idade, a acreditar que estaria tudo certo em relação a cobertura do procedimento pela Bradesco Saúde; posto que a autorização de cobertura foi emitida sem qualquer ressalva. Ademais, o Bradesco Saúde S/A comprovou nos autos ter realizado o pagamento dos honorários médicos dos cirurgiões pediátricos e do(s) anestesista(s), o que não foi impugnado pela ora recorrente (Id. 16.794.057 e 16.794.169); tal fato esvazia a alegação do hospital de que não teria recebido o pagamento dos honorários médicos.
6. Sob a ótica do direito do consumidor, as informações tem que ser prestadas de forma adequada e clara, no tempo correto; sob pena de colocar o consumidor em situação de extrema desvantagem posto que este não pode ser obrigado a aceitar condições, especialmente de preço, impostas posteriormente e de forma unilateralmente pelo fornecedor, mormente quando referente a serviços dos quais o consumidor sequer obteve alguma informação prévia acerca da eventual ausência de credenciamento dos prestadores particulares junto ao seguro saúde. Sendo que a beneficiária, de boa-fé, legitimamente julgava que o seguro saúde iria cobrir todas as despesas.
7. Contudo, a declaração da inexistência de débito da autora junto ao hospital recorrente não obsta que este, caso deseje, proceda de forma direta a cobrança de eventual valores residuais perante a empresa de seguro saúde. Anoto que a autora ao requerer a inclusão da Bradesco Saúde no pólo passivo da presente ação, não formulou pedido específico em relação ao referido réu (Bradesco Saúde), e a sentença recorrida tão somente julgou improcedente o pedido autoral de declaração de inexistência do débito em relação ao réu Bradesco Saúde S/A. Portanto, o julgado ora vergastado não alcança a relação jurídica havida entre o hospital recorrente e o seguro saúde réu.
8. Cito precedente: (Acórdão no 694.544, Proc.: 2012.07.1.028677-2 ACJ, Caso: Maxwell Borges Fernandes e Outros versus Bradesco Sáude S/A Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/7/2013, publicado no DJE: 19/7/2013. Pág.: 210).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios das partes adversas, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.